Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ECAD. COBRANÇA. HOTEL. DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS, MEDIANTE SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. TEMA 1.066, DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Presume-se válida a citação por carta subscrita por pessoa residente no endereço declinado ou funcionário que trabalha no local, sobretudo quando ausente alegação ou prova de que o destinatário não residia no local. Precedente.
2. Conforme entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.870.771/SP, “a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD”.
3. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. Precedente.
4. Apelação do autor provida. Apelo da ré não provido.